Tribunal: TJES
Processo: 5028946-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028946-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANICE NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028946-79.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JOANICE NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de empréstimo junto a requerida em janeiro de 2022, no valor de R$ 13.602,32 (treze mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos), nunca tendo recebido o respetivo valor, embora venha recebendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Assim sendo, requer o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e reparação moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da demonstração da efetiva contratação e deposito de valores pelo banco requerido.

Em sede recursal, o consumidor argumenta pela ausência de recebimento de valores, uma vez que a quantia não foi depositada em sua banca bancária vinculada a Caixa Econômica Federal.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a parte recorrida comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado e o efetivo depósito do valor pactuado:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Verifico, nesse sentido, que o recorrido comprovou a licitude de sua conduta, bem como a inexistência de falha na prestação de serviço, cumprindo o ônus processual disposto no inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, coaduno com o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

De outra quadra, a requerida apresenta comprovante do TED realizado demostrando que o valor foi creditado em conta de titularidade da autora (id. 21301043), aliás, em comprimento ao despacho id. 21729825 o Banco Pan (banco que foram depositados os valores) apresentou extrato que comprova que os valores de fato estavam disponíveis na conta de titularidade da autora e que parte dele foi movimento restando saldo disponível na conta.

[...]

Nesse sentido, não há como acolher a tese da autora de que não recebeu os valores, pois, ainda que os valores não fossem depositados em sua conta principal (caixa econômica) foram depositados em outra conta de sua titularidade, aliás, nota-se que em audiência a autora muda completamente as versões dos fatos, passa a dizer que não contratou o empréstimo que desconhece a contratação, todavia, na inicial ela aduz que contratou o empréstimo e até apresenta o contrato do empréstimo consignado (id.20264319).

Assim, diante da demonstração da efetiva contratação e depósito dos valores, julgam-se improcedentes os pedidos de cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores e suspensão dos descontos, tento em vista que os descontos são legítimos e devidos.

Nesse aspecto, o recorrido comprovou o efetivo depósito do valor celebrado entre as partes em conta bancária de titularidade da recorrente junto ao Banco Pan, cumprindo sua obrigação firmada no contrato de empréstimo consignado validamente pactuado entre os litigantes.

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais e mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)